Tribunal: TJSP
Processo: 1015362-10.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Apelante que teve suspenso seu serviço de telefonia móvel em virtude de inadimplemento de contrato que não lhe diz respeito (número de conta e de telefone diverso do seu) – Mero aborrecimento – Inexistência de dano moral – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015362-10.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GILIAN NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015362-10.2018.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37062
APEL.No: 1015362-10.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : GILIAN NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A

*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia Apelante que teve
suspenso seu serviço de telefonia móvel em virtude de
inadimplemento de contrato que não lhe diz respeito (número de
conta e de telefone diverso do seu) Mero aborrecimento
Inexistência de dano moral Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a preservar o serviço telefônico contratado com o autor,
tornando definitiva a medida cautelar concedida a fls. 19/20, que determinou
o restabelecimento do serviço contratado. Carreou as verbas de sucumbência
à ré, fixados os honorários advocatícios em R$ 998,00, devidamente corrigido.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que ocorreu má
prestação do serviço, pois não se encontrava inadimplente, sendo suspenso o
serviço de telefonia, com fundamento em contrato diverso, gerando o dano
moral (art. 14 do CDC) que deve ser indenizado.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O apelante pretende o reconhecimento da ocorrência do
dano moral com a condenação ao pagamento da respectiva indenização.
A r. sentença determinou à apelada o restabelecimento do
serviço de telefonia móvel ao recorrente, porquanto a prova dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015362-10.2018.8.26.0482 -Voto no
3
demonstrou que o contrato inadimplido possui número de conta e de telefone
diverso do constante na fatura encartada a fls. 16.
Desta forma, a interrupção do serviço se deu em
decorrência de contrato que não diz respeito ao apelante.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das
Obrigações Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2.002, p. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom
nome, etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido
demonstre que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera
daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita como
fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades, defeitos
e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do ofensor e o
prejuízo.
Embora o fato ocorrido tenha ocasionado aborrecimentos,
suportados pelo apelante, não teve o condão de abalar a sua moral ou de
afrontar quaisquer de seus direitos da personalidade. Não houve dano,
traduzido em vexame, constrangimento ou humilhação que possa justificar a
pretensa indenização.
Não se vislumbra conduta dolosa de porte a causar dano
ao apelante.
Ou seja, não há nos autos prova do abalo moral alegado
pelo recorrente.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de Direito
Processual Civil CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Portanto, na espécie, não foi identificada com precisão a
forma como ocorreu o aludido infortúnio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015362-10.2018.8.26.0482 -Voto no
4
Para elucidar bem esta questão, leciona Antonio Jeová
Santos, em sua obra dano Indenizável, 2a edição, pág. 116; “conquanto
existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando
dor espiritual. Para que exista o dano moral é necessário que a ofensa tenha
alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade”.
Por conseguinte, sem comprovação do dano alegado o
evento não saiu da esfera de mero dissabor, que como de trivial sabença não
pode ser alçado à condição de responsabilidade civil para a indenização por
dano moral.
Assim, sem prova, ônus que incumbia ao apelante, no que
consistiria a dor sofrida a justificar o pedido inicial, de rigor a improcedência
do pedido de indenização pelo dano moral.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa”. (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora
j. 10.06.1998 RT 762/377).
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator